Tribunal: TJPA
Processo: 0021115-46.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA BASE. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÃGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÃU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.A quantidade de droga apreendida e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, caracteriza a mercancia criminosa, sobretudo, porque corrobora as demais provas colacionadas nos autos.2.Insubsistente, portanto, a alegaÃ§Ã£o de ausÃªncia de provas a ensejar a condenaÃ§Ã£o pelo crime de trÃ¡fico de drogas quando presentes, nos autos, conteÃºdo probatÃ3rio idÃ ́neo, corroborado pelos depoimentos de uma testemunha ocular e dos policiais, que atuaram na prisÃ£o do apelante.3.Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.4.Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram analisadas de forma equivocada, cabe fazer a reanÃ¡lise e adequaÃ§Ã£o da pena base, nos termos da SÃºmula nÂº 231 do STJ que dispÃμe: âÃ vedada a utilizaÃ§Ã£o de inquÃ©ritos policiais e aÃ§Ãμes penais em curso para agravar a pena-baseâ.5.Embora nÃ£o possa ser considerada para caracterizar reincidÃªncia e maus antecedentes, aÃ§Ã£o penal em curso pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando se referir Ã prÃ¡tica de trÃ¡fico de drogas e demonstrar a habitualidade do agente no referido crime. Precedentes.6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0021115-46.2015.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JAIR EDUARDO LIMA PACÍFICO - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO
.
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA BASE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.A quantidade de droga apreendida e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes, caracteriza a mercancia criminosa, sobretudo, porque corrobora as demais provas colacionadas nos autos.
2.Insubsistente, portanto, a alegação de ausência de provas a ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando presentes, nos autos, conteúdo probatório idôneo, corroborado pelos depoimentos de uma testemunha ocular e dos policiais, que atuaram na prisão do apelante.
3.Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
.
4.Uma vez que as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma equivocada, cabe fazer a reanálise e adequação da pena base, nos termos da Súmula nº 231 do STJ que dispõe: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.
5.Embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, ação penal em curso pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando se referir à prática de tráfico de drogas e demonstrar a habitualidade do agente no referido crime. Precedentes.
6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 13ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete e vinte e quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
JAIR EDUARDO LIMA PACÍFICO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
[...] No dia 25 de junho de 2015, por volta das 16h30, Rua Francisco Sales Amaral, n. 523, Bairro Apeu, Castanhal/PA, o denunciado JAIR EDUARDO LIMA PACIFICO tinha em depósito e/ou guardava, a quantidade de 91 (noventa e uma) petecas pequenas de cocaína, 09 (nove) petecas grandes de cocaína e 10 (dez) tabletes de maconha (auto de apreensão de fl. 14), que causam dependência psíquica (laudo de exame toxicológico de fl. 18), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins comerciais [...].

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecente.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (fls. 87/88).

Inconformada, a defesa do réu
JAIR EDUARDO LIMA PACÍFICO
interpõe o presente recurso, onde requer (fls. 105/110):

- A absolvição do apelante, ante a negativa de autoria e inexistência de provas que levem a uma condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

- Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal.

- A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

- A modificação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 111/117), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente (fls. 123/128).

É o relatório.

À revisão da Desa. Vania Fortes Bitar em 27 de outubro de 2020.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA NEGATIVA DE AUTORIA

Quanto ao crime de tráfico de entorpecente, ressalto, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente de apresentação e apreensão de objeto às fls. 14 e pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 59/61. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual modo, a autoria está devidamente comprovada por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelo depoimento prestado (mídias às fls. 74 e 105) pelas testemunhas NIVALDO MACHADO PINTO, SANDRO DIAS DA COSTA e ALESSANDRO DE MORAES LAMEIRA, respectivamente, policiais civis que prenderam em flagrante o apelante, e testemunha ocular que presenciou a prisão em flagrante e a apreensão do entorpecente. Vejamos:

ALESSANDRO DE MORAES LAMEIRA
, testemunha ocular, narrou em juízo, que estava na frente da residência (trabalhando de pedreiro) no momento em que os policiais chegaram e que viu a polícia apreendendo a droga. Afirmando, ainda, que quando viu os policiais já estavam entrando na casa.

Corroborada as suas declarações, foram os testemunhos dos Policias que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vejamos:

NIVALDO MACHADO PINTO,
Policial Civil, em juízo, esclareceu que a equipe de policiais da delegacia de homicídios no Apeú, recebeu denúncia de que o acusado JAIR estava comercializando entorpecentes em sua residência, o que fez com que eles se dirigissem ao local, onde encontraram, dentro da residência, mais precisamente embaixo do colchão, 91 (noventa e uma) petecas de cocaína, além de 09 (nove) porções grandes enterradas em um buraco na parede, além de 10 tabletes de maconha.

Disse, também, que o réu imediatamente confessou que a droga lhe pertencia, informando, inclusive, o valor que o entorpecente era vendido. Confirmou que não tinha mandado para entrar na residência, contudo o acusado autorizou a entrada e acompanhou toda a abordagem policial.

SANDRO DIAS DA COSTA
, investigador da Polícia Civil, confirmou que participou da prisão do acusado, informando que teve um homicídio na vila do Apeu de um usuário de drogas, e que os seus familiares e pessoas próximas informaram na delegacia que o acusado JAIR era o responsável pelo fornecimento de drogas no local.

Relatou ainda, que lhe foi informado que os usuários, após a compra do entorpecente, se drogavam em um terreno atrás da residência, motivo que os levou até o citado local, no entanto no momento não havia nenhum usuário, porém tinha bastante papelote no chão.

Disse, ainda, que ao chegarem no local, os policiais se dirigiram até sua casa, e ao realizarem a vistoria encontraram os entorpecentes apreendidos, acrescentando, ainda, que o delegado pediu permissão para o acusado para entrar em sua casa e realizar a busca.

Ressalto, que apesar do apelante Jair Pacífico negar tanto em sede policial como em juízo, alegando que a droga não lhe pertencia e que foi ¿plantada¿ pelos policiais, este não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que inexistem provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa esteia, cabe destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

Nesse mesmo sentido, cito outro julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 11, porquanto devidamente justificado pela magistrada singular a necessidade de utilização das algemas pelo réu. 2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 3. Inviável se mostra a aplicação da pena aquém do mínimo legal, considerando que a majoração foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida. De igual, modo restando justificada à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não há como readequá-lo para o mais brando. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Na espécie, tanto os depoimentos prestados pela testemunha ocular, quanto dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que a significativa quantidade de entorpecentes fora encontrado na residência do apelante, que por sua vez se destinava a ser comercializado.

Constato, portanto, que o cotejo entre o modo como a droga estava acondicionada (91 (noventa e uma) petecas de cocaína, além de 09 (nove) porções grandes do mesmo entorpecente, além de 10 tabletes de maconha) e as declarações dos agentes públicos, não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na residência do réu Jair Pacífico se destinava a ser comercializada, até porque, como já dito, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher a tese defensiva.

2.
DA PENA BASE:

Entende a defesa, que as circunstâncias judiciais devem ser reanalisadas e a pena fixada no mínimo legal, já que o magistrado negativou erroneamente os antecedentes criminais e as consequências do delito.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença na parte que interessa:
¿DA DOSIMETRIA DA PENA:
Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena dos réus na seguinte forma:
O réu agiu com culpabilidade normal à espécie.
Registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 33.
Conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação. Os motivos determinantes do crime já são punidos pela tipicidade em abstrato. As circunstâncias do crime são normais à espécie.
As consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
. Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.
Atendendo à culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu e as consequências do crime, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base
em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.
Há circunstâncias atenuantes a idade do acusado, razão pela qual reduzo a pena para 5 anos de reclusão e 100 (cem) dias de multa. (...).¿
Destaquei.

Como se vê, a dosimetria merece alguns reparos.

Isso porque, da análise da Certidão de antecedentes criminais (fl. 33), não consta nenhuma decisão condenatória com trânsito em julgado, devendo, assim, a circunstância judicial dos antecedentes criminais ser neutralizada, sob pena de violação a Súmula 444 do STJ, que assim dispõe:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
.

Nos mesmos moldes, tenho que o vetor das consequências do crime

também deve ser neutralizado, já que a justificativa de que estas ¿
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade¿
é argumento genérico, logo, incabível.

Assim, após as devidas correções, tenho que não restou negativada nenhuma circunstância judicial, devendo, portanto, a pena ser fixada no mínimo legal.

Quanto a pena de multa, tenho que o magistrado, de forma equivocada, fixou a pena final no pagamento de 100 (cem) dias-multa, ou seja, quatrocentos dias abaixo do mínimo legal, que deve ser mantida inalterada, sob pena de
reformatio in pejus.
3.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, acertou o magistrado de piso em afastar sua aplicação.

Nos termos do artigo acima delineado, os condenados pelo crime de tráfico de entorpecente terão a pena reduzida de 1/6 a 2/3 quando estes forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

No caso dos autos, o recorrente, apesar de não ostentar condenação definitiva, responde pela prática de outro delito.

Dessa forma, se mostra acertada a conclusão do juízo
a quo
no sentido de afastar a incidência do §4º do art. 33 da Lei de drogas, vez que os requisitos para sua aplicação são cumulativos e, observado o não preenchimento de um deles, como
in casu,
vez que o acusado, como dito ao norte, não ostenta bons antecedentes, ficando assim, inviável a aplicação do benefício.

Cito decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que se coaduna com o entendimento:
¿(...)
2 Ações penais em andamento e passagens pela Vara da Infância e Juventude enquanto menor não se prestam ao reconhecimento de maus antecedentes ou de reincidência, mas pode subsidiar a conclusão de que o agente tem inclinação às atividades criminosas, não recomendando a redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
3 Apelação não provida. (Acórdão n.1180325, 20180110253828APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 151-157).

Dessa forma, não merece prosperar também este argumento.

Feitas todas as correções necessárias, passo a dosar a pena:

Na primeira fase, uma vez que inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

Na segunda fase, adoto a fundamentação operada pelo magistrado, e reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, no entanto, deixo de aplica-la, sob pena de violação à Sumula nº 231, do STJ, passando a pena de multa a ser fixada em 100 (cem) dias multa.

Na terceira fase, mais uma vez adoto a mesma fundamentação constante na sentença, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

O regime de cumprimento de pena deve permanecer fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO unicamente para reanalisar as circunstâncias judicias e redimensionar a pena aplicada, mantendo os demais termos da sentença intocáveis.

É o meu voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator